Tribunal: TJSP
Processo: 1022311-08.2020.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Oncológico
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997199
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação /
Remessa Necessária no 1022311-08.2020.8.26.0053, da Comarca de
São Paulo, em que é apelante INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA AO
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - IAMSPE e recorrente JUÍZO EX OFFICIO,
sendo apelada MARIA ELISABETE MAURO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), MARREY UINT E CAMARGO
PEREIRA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022311-08.2020.8.26.0053 - Voto no 5118
2
Apelação no: 1022311-08.2020.8.26.0053
Recorrente/Apelante: Juízo Ex Officio e Instituto de Assistência Médica
ao Servidor Público Estadual - IAMSPE
Apelada: Maria Elisabete Mauro
Comarca: São Paulo
Voto no 5118
Apelação.
Mandado
de
Segurança.
IAMSPE.
Impossibilidade de condenação da autarquia ao
fornecimento de medicamento à paciente, em
contraposição à terapêutica aplicada pelo instituto.
Autarquia estadual que não se confunde com ente
público. Sentença reformada. Recurso provido.
Cuida-se de recurso de apelação interposto pelo
Superintendente/diretor do Instituto de Assistência Médica Ao Servidor
Público Estadual (IAMSPE) contra sentença de fls. 278/284 pela qual,
em mandado de segurança impetrado por Maria Elisabete Mauro, foi
concedida a segurança, determinando que se forneça os
medicamentos "Transtuzumabe, "Pertuzumabe" e "Carboplatina AUC
6" à impetrante, pelo período que deles necessitar, conforme
prescrição médica.
Inconformado, apela o IAMSPE, aduzindo, em
síntese, o seguinte: (I) a impetrante, segurada do IAMSPE, efetua
tratamento oncológico no Hospital do Servidor Público Estadual

HSPE; (II) procurou uma outra opinião médica, o qual lhe prescreveu
um medicamento diverso da linha de tratamento adotado pelo
hospital; (III) a agravada requer seja a Autarquia obrigada a fornecê-
la, o que seria inviável; (IV) o Instituto de Assistência Médica ao
Servidor Público Estadual se assemelha a um convênio médico
particular, com a particularidade de estar sujeito a legislação
específica, qual seja, o Decreto-lei Estadual 257/1970, de forma que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022311-08.2020.8.26.0053 - Voto no 5118
3
não está obrigado a fornecer todo e qualquer medicamento aos
seus filiados.
Contrarrazões às fls. 316/342.
A
Procuradoria
Geral
de
Justiça
pleiteou
o
desprovimento do apelo (fls. 366/373).
É a síntese.
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo
IAMSPE, relacionados à tratamento de câncer prescrito por médico
particular, não vinculado à Autarquia e em desacordo com a
terapêutica já receitada.
É importante pontuar, em primeiro lugar, que o
remédio constitucional utilizado pelo recorrente exige, para o sucesso
da causa, que o impetrante tenha condições de provar de plano o
direito invocado. É o que se extrai do disposto no artigo 1o da Lei n°
12.016/2009, que disciplina o mandado de segurança individual e
coletivo:
Conceder-se-á mandado de segurança para proteger
direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus
ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso
de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer
violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de
autoridade, seja de que categoria for e sejam quais
forem as funções que exerça.
Fixadas essas premissas, é importante consignar que
o IAMSP, Autarquia Estadual, é responsável pelo tratamento de saúde
de seus filiados, funcionários públicos estaduais e seus dependentes,
mediante contraprestação pecuniária mensal.
Não pode, assim, ser confundido com ente público

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022311-08.2020.8.26.0053 - Voto no 5118
4
em si, não havendo que se falar em eventual responsabilidade no
fornecimento de medicamentos diversos daqueles prescritos pelos
médicos vinculados ao Instituto.
Neste ponto, a prescrição de medicamentos por
médico particular, em desacordo com a terapêutica já iniciada pelo
Instituto, não pode a ele imputada, ante a sumária ausência de
responsabilidade e dever para tanto.
Assim já decidiu este Egrégio Tribunal de Justiça em
situações semelhantes:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

FORNECIMENTO
DE
MEDICAMENTO
PELO
IAMSPE
(Atezolizumabe
e
Bevacizumabe)
Tutela de urgência
Inviabilidade

Não consta de sua finalidade precípua a assistência
farmacêutica aberta
Autarquia que não se confunde
com Estado e não integra o SUS
Decisão reformada.
CONFERE-SE
PROVIMENTO
AO
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
3005301-76.2020.8.26.0000; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes - 15a Vara de
Fazenda Pública; Data do Julgamento: 04/11/2020; Data
de Registro: 04/11/2020)
TUTELA
DE
URGÊNCIA.
IAMSPE.
Saúde.
Paciente
diagnosticado com neoplasia maligna dos brônquios e
pulmões. Tratamento que vem sendo realizado pela
autarquia. Decisão agravada que deferiu pedido de
tutela de urgência para determinar que ela forneça ao
autor medicamento diverso, prescrito por médico de
outra
rede
hospitalar
(Hospital
Albert
Einstein).
Impossibilidade. Autarquia cuja função precípua é
prestar
assistência
médica
e
hospitalar
aos
seus
contribuintes e beneficiários (Dec-Lei No 257/70) e que
não tem responsabilidade solidária pelo fornecimento de
medicamentos, pois não se confunde com o Estado e
não integra o Sistema Único de Saúdes Tutela de
urgência cassada. Agravo provido para tal finalidade.
(TJSP; Agravo de Instrumento 3003426-71.2020.8.26.0000;
Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a
Câmara de Direito Público; Foro Central - Fazenda
Pública/Acidentes - 4a Vara de Fazenda Pública; Data do
Julgamento: 28/09/2020; Data de Registro: 30/09/2020)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1022311-08.2020.8.26.0053 - Voto no 5118
5
Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para
reformar a r. sentença, afastando a obrigatoriedade do impetrado
ao fornecimento dos medicamentos pretendidos.
PAOLA LORENA
Relatora